Tribunal: STF
Processo: ARE 1285527
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    A materialidade do delito acha-se positivada pelo exame necroscópico (fls. 145/146).
    Por sua vez, existem dados probatórios a indicar ser o apelante o autor do crime.
    O exame de residuografia metálica (que visou detectar e identificar partículas metálicas produzidas por detonação de arma de fogo), realizado nos dedos e nas pregas interdigitais de ambas as mãos do apelante, deu resultado positivo, constatando a presença de partículas de cobre (fls. 66).
    Não se olvida que, em tese, é possível que a perícia levada a efeito em uma pessoa que não tenha feito disparo de arma de fogo obtenha o mesmo resultado (o chamado falso positivo), no caso de contaminação do suporte. Mas a existência de uma tal situação - a desqualificar a conclusão pericial - não restou evidenciada no caso vertente. De notar que, em perícia complementar, ficou arredada a viabilidade de um falso positivo no caso do apelante ter manuseado pólvora (ver item 2.1.2, de fls. 356), questão surgida mercê da alegação do acusado de que, em data anterior ao dia dos fatos, soltou rojões (fls. 171). No interrogatório em Plenário, o apelante, intentando escusar-se, alegou que manuseou uma bateria, assertiva, todavia, despida de apoio em dados mais consistentes.
    Nesta esteira, uma segunda perícia, efetivada em um agasalho pertencente ao réu (como ele próprio admitiu fls. 171), constatou "contaminação por resíduos de chumbo na parte inferior da manga esquerda", o que é "indicativo que aquela região foi impregnada por fragmentos de chumbo que pode ter sido em ação de disparo de arma de fogo" (fls. 69/73). E esses resíduos de chumbo, com o afirmou de forma peremptória o laudo complementar, não poderiam provir de "fogos de artificio" (fls. 357).
    (...)
    Deveras, os jurados entenderam, à luz de sua livre convicção, que as provas eram bastante para assentar um provimento condenatório, num juízo, dado o limite de cognição deste recurso, não sujeito à censura - já que respeitadas as balizas já assinaladas - por parte desta Corte.
    Cabe ter em mente que, em matéria probatória, no que toca aos jurados, vige o sistema da livre apreciação ou da convicção íntima (VICENTE GPEGO FILHO, Manual de Processo Penal, Saraiva, 7a edição, pág. 202). Ou seja, os jurados não fundamentam "as razões de seu convencimento, nem importa como formaram sua convicção"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 2. Ausência de omissão ao dever de fundamentar (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.053.745/MT-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 16/5/18).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tribunal do júri. Nulidades. Absolvição. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nº 282 e 356 da Corte. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição. 3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.126.439/SP-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente